Tribunal: CARF
Processo: 13847.000148/99-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1990, 1991, 1992
ILL. IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 91. PRAZO DE DECADÊNCIA DE 10 (DEZ) ANOS, CONTADOS DO PAGAMENTO INDEVIDO. REFLEXOS DE PRECEDENTE DO STF NO RE 566.621-RS, TEMA 4, COM REPERCUSSÃO GERAL, JULGADO SOB A ÉGIDE DO ART. 543-B, § 3o, DO CPC.
Aplica-se o prazo de decadência de 10 (dez) anos aos pedidos de restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em relação aos períodos anteriores a 9 de junho de 2005, contados do pagamento indevido do tributo, mercê da aplicação da Súmula CARF no 91.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, mediante repercussão geral e aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC, restar Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, conforme RE 566.621-RS, razão pela qual, aos pedidos de compensação ou restituição anteriores, aplica-se a regra de 10 (anos) para fins de cômputo de prazo decadencial, confirmada pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consolidaram a tese histórica da contagem decenal.
O julgamento de recurso que afasta a decadência reconhecida pela autoridade administrativa como única razão de decidir o pedido de restituição ou compensação de tributo enseja o retorno dos autos para apreciação das matérias de mérito não apreciadas e controvertidas pelo interessado em manifestação de inconformidade.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.000148/99-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.980 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
COIMMA COM IND DE MAD MET SAO CRISTOVAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1990, 1991, 1992
ILL.
IMPOSTO
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO.
CONTAGEM
DE
PRAZO
DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 91. PRAZO DE DECADÊNCIA DE
10 (DEZ) ANOS, CONTADOS DO PAGAMENTO INDEVIDO. REFLEXOS
DE PRECEDENTE DO STF NO RE 566.621-RS, TEMA 4, COM
REPERCUSSÃO GERAL, JULGADO SOB A ÉGIDE DO ART. 543-B, § 3o,
DO CPC.
Aplica-se o prazo de decadência de 10 (dez) anos aos pedidos de restituição ou
compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em relação
aos períodos anteriores a 9 de junho de 2005, contados do pagamento indevido
do tributo, mercê da aplicação da Súmula CARF no 91.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, mediante repercussão geral e aplicação
do art. 543-B, § 3o, do CPC, restar “Reconhecida a inconstitucionalidade do
art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do
novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”, conforme
RE 566.621-RS, razão pela qual, aos pedidos de compensação ou restituição
anteriores, aplica-se a regra de 10 (anos) para fins de cômputo de prazo
decadencial, confirmada pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que
consolidaram a tese histórica da contagem decenal.
O julgamento de recurso que afasta a decadência reconhecida pela autoridade
administrativa como única razão de decidir o pedido de restituição ou
compensação de tributo enseja o retorno dos autos para apreciação das
matérias de mérito não apreciadas e controvertidas pelo interessado em
manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.000148/99-84
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.000148/99-84

podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de compensação de indébito tributário de FINSOCIAL e ILL,
que foi negado pela administração tributária e confirmado por decisão da DRJ em 7 de março de
2002 (e-fls. 105/114).
O primeiro despacho decisório proferido nos autos (e.fls. 61/65) negou o direito
creditório sob o fundamento de decadência, tendo a matéria sido levada à DRJ (acórdão e.fls.
105/114), a qual confirmou a denegação do pedido. Após recurso ao CARF (154), a decadência
foi afastada e determinado o retorno dos autos para novo despacho decisório sobre o mérito.
Contudo, tal julgamento limitou-se a analisar a decadência do FINSOCIAL, sem apreciar o
pedido de repetição do indébito de ILL, por ser matéria de competência da 1a Seção.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional (e.fls. 187/193) igualmente se limitou a
tratar do FINSOCIAL, havendo a Câmera Superior de Recursos Fiscais decidido manter o
afastamento da decadência (acórdão de e.fls. 238/250) e determinar que deve a autoridade
julgadora de primeiro grau pronunciar-se em relação à matéria de mérito não abordada, qual seja,
o direito à compensação.
Ao retornar a unidade de origem, a administração tributária identificou que o
CARF apenas se pronunciara em relação ao FINSOCIAL, por intermédio da 3a seção, inclusive,
o Recurso Especial também se limitou a apreciar essa questão, conforme consta do despacho de
e.fls.602/607. Identificou que a falta de apreciação do Recurso Voluntário em relação ao Imposto
sobre o Lucro Líquido impede a análise do mérito, uma vez que o pedido de restituição e
compensação tratam dos dois tributos.
Observe-se o despacho da unidade de origem:
Por derradeiro, infere-se que, salvo melhor juízo, o presente processo deve ser
devolvido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação do
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 121 a 145, no tocante ao Imposto sobre Lucro
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.000148/99-84

Líquido (ILL), com fulcro na decisão proferida no Acórdão no 303-31.787 (fls. 154 a
185), de 03/12/2004, da 3a Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes (excerto
abaixo).
“Quanto ao Imposto sobre o Lucro Líquido, sejam os autos encaminhados ao Primeiro
Conselho de Contribuintes para que aprecie a matéria de sua competência, nos termos
do art. 7o do Regimento Interno do Conselho de Contribuinte”.
Assim sendo, considerando que o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte (fls.
121 a 145), no que se refere ao Imposto sobre Lucro Líquido (ILL), não foi apreciado
pelo extinto Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme decidiu a 3a Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes, por meio do Acórdão no 303-31.787 (fls. 154 a
185), proponho o encaminhamento do presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para julgamento ou outra manifestação que entender aplicável ao
Recurso Voluntário em relação ao Imposto sobre Lucro Líquido (ILL).
Assim, o processo retorna ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário da
contribuinte, apenas no que diz respeito ao ILL, para tratar da decadência reconhecida também
em relação a tal tributo, conforme o que fora julgado pela DRJ no acórdão de e.fls. 105/114.
Após regular redistribuição e saneamento do feito, o processo retorna a
julgamento para análise desta 1a Seção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Vê-se dos autos que a Egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais já se
pronunciou sobre a inexistência de decadência dos créditos relativos ao FINSOCIAL, em face
dos julgamentos dos Recursos Voluntário e Especial, pelas razões já indicadas nos respectivos
acórdãos.
Não obstante, a DRF devolveu o processo ao CARF para análise da decadência
relativa ao ILL, por entender que tal matéria ainda não foi julgada pela Corte Administrativa,
propondo “o encaminhamento do presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para julgamento ou outra manifestação que entender aplicável ao Recurso Voluntário
em relação ao Imposto sobre Lucro Líquido (ILL)”.
Observa-se que, de fato, não houve manifestação colegiada, em grau recursal,
perante o CARF, da matéria controvertida e relacionada ao ILL, cujos créditos reclamados à
compensação/ressarcimento não foram deferidos em face da alegação de decadência pela
autoridade administrativa, com mesma conclusão de julgamento da instância a quo, a qual
entendeu que os argumentos da impugnante, visando a reforma da decisão, não procedem.
O pedido do contribuinte, no que pertine ao ILL, ocorreu 9 anos após o primeiro
recolhimento do tributo, levando os insignes julgadores de 1a instância a concluírem que o direito
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.000148/99-84

de requestar a compensação estaria decaído, mercê da aplicação do art. 165, I, do Código
Tributário Nacional, o qual estabelece que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165,
da data da extinção do crédito tributário.
Ocorre que a matéria em apreço encontra solução na Súmula 91 do CARF, que
assim assevera:
SÚMULA 91 do CARF: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Vê-se dos autos que os recolhimentos do Imposto sobre o Lucro Líquido
ocorreram em abril/1990, abril/1991 abril a dezembro de 1992, como se vê às fls. 11, enquanto o
pedido de compensação foi protocolado em 08/07/1999, portanto, dentro do prazo decenal
indicado na Súmula 91 do CARF, razão pela deve ser afastada a decadência manifestada no
julgamento de 1a instância administrativa.
Registre-se que a referida súmula é originária do julgamento, com repercussão
geral, do tema 4 pelo STF, quando da análise do RE 566.621-RS, assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO
–
LEI INTERPRETATIVA
– APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO
– VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA
– NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150,
§ 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5
anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a
lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao
controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação
de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.000148/99-84

imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta
Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir
de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (STF, RE 566.621-RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE,
data de publicação: 11/10/2011, com repercussão geral, grifou-se).
O STF entendeu que as inovações trazidas pela LC 118/2005 trouxeram regras
limitadoras ao cômputo decenal da prescrição/decadência que era consolidado por histórica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma que, somente após o período de vacatio
legis da Lei Complementar, poder-se-ia afastar a contagem de 10 (dez) anos para os pedidos de
repetição de indébito manejados pelos contribuintes.
O reflexo dessa decisão, com repercussão geral reconhecida pela Corte
Constitucional, nos termos do art. 543, B, § 3o, do CPC, levou o CARF a consolidar a matéria
com a promulgação da Súmula 91, que tem aplicação obrigatória.
Destaque-se que, como não houve apreciação do meritum causae nem pela DRF
nem pela instância de piso – e considerando, ainda, que a o Recurso Voluntário já fora apreciado
anteriormente pelo CARF com o afastamento da decadência e devolução dos autos para análise
do pedido de compensação, conforme decisão confirmada na CSRF –, o feito há de retornar à
DRF para que esta se pronuncie em relação às demais questões de mérito, porquanto os créditos
de ILL reclamados à compensação não estão decaídos.
Só assim, far-se-á a Justiça Fiscal que parametriza o processo administrativo fiscal
em âmbito federal.
DISPOSITIVO
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.000148/99-84

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
decadência dos créditos relacionados ao Imposto sobre o Lucro Líquido, e, em consequência,
determino o retorno dos autos à DRF para que a autoridade administrativa se pronuncie em
relação às demais questões de mérito relacionadas ao pedido do contribuinte, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 623
DF CARF MF
Original